Tribunal: TJDFT
Processo: 0736912-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS NÃO RECONHECIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A denúncia narrou o fato com suas circunstâncias de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou a conduta imputada ao paciente, não havendo que se cogitar de sua inépcia.

2. Se há prova da materialidade e indícios mínimos da autoria nos autos, demonstrada está a justa causa para a ação penal.

3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser determinado quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se verifica no caso específico.

4. Não se pode cogitar de prova ilícita, se não restou demonstrado que o procedimento adotado pela autoridade policial para colheita das informações extrajudiciais das testemunhas, via telefone ou e-mail, é proibido ou afronta a Constituição Federal, não se olvidando que o inquérito policial possui natureza meramente informativa.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.